Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE TESE. RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Tanto o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n.o 1476216/RS), quanto o Supremo Tribunal Federal (Rcl n.o 30.996/SP) possuem entendimento assente de que para a aplicação de teses fixadas na sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos e de Repercussão Geral não é necessário aguardar o seu trânsito em julgado.
2. A sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 543-C, do CPC, não impõe o trânsito em julgado da tese sufragada pela Colenda Corte Superior de Justiça como condição para o prosseguimento dos processos afetos na instância originária. Assim, tendo sido julgado na forma do art. 543-C, os recursos apontados pelo agravante, não há fundamento jurídico que justifique a suspensão da tramitação do vertente recurso (Acórdão 1223266, 00421694220148070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 17/1/2020).
3. Hipótese em que esta Primeira Turma Recursal já vem aplicando o Tema n.o 1.113 do STJ em casos análogos (Acórdão n.o 1669317).
4. Inexiste óbice ao prosseguimento do feito para fins de aplicação do Tema n.o 1.113 do STJ aos autos originários.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para que seja dado regular prosseguimento ao feito, sendo dispensável aguardar o trânsito em julgado do Tema n.o 1.113 do STJ. Sem condenação em custas e honorários.